Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. ART. 112 DA LEI No 13.964/2019. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos, que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621 do CPP.

2. O STJ, por meio do julgamento do Tema no 1084, firmou a seguinte tese jurídica: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

3. No caso em análise, não há como reconhecer que o sentenciado seria reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Isso porque o trânsito em julgado da primeira condenação por tráfico aconteceu cerca de 2 (dois) meses depois da segunda sentença pelo cometimento de novo crime de tráfico.

4. Considerando a condição do sentenciado, deve ser estabelecido o patamar para progressão de regime de acordo com a novel legislação, que se dá com base no art. 112, V, da Lei no 13.964/2019, a qual prevê a aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem o resultado morte, se for primário.

5. Revisão criminal procedente.